Tribunal: TJDFT
Processo: 0728093-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728093-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA, FABRIZIO DOMINGOS COSTA FERREIRA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal interposta por Fabrizio Domingos Costa Ferreira e por Frederick Domingos Costa Ferreira contra decisão proferida nos autos do processo cível n. 0721286-52.2022.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara de Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Nos autos da ação cível mencionada pretende-se o ressarcimento dos prejuízos causados decorrente crime de estelionato, na qual os réus, ora reclamantes, arguiram a prejudicial de prescrição da pretensão indenizatória. Os reclamantes alegam que a decisão recorrida desconsiderou a data do trânsito em julgado da ação penal, conforme decido pelo STJ e confirmada no Agravo em Execução n. 0727764-84.2019.8.07.0000, cuja relatoria foi do Il. Relator Desembargador Jair Soares. Nesse passo, argumentaram ser cabível a reclamação para preservar a competência e garantir autoridade do julgado relativa ao agravo em execução n. 0727764-84. Embora o Des. Jair seja prevento, os autos foram redistribuídos aleatoriamente em razão de seu afastamento. Sobre o tema, prevê os artigos 81, § 1o e 82 do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos.” O agravo em execução acima mencionado distribuído tornou o Relator prevento para eventual recurso subsequente, referente às mesmas partes, que é exatamente a hipótese dos autos. Ademais, o e. Desembargador Jair Soares não está afastado por prazo superior a 30 dias, mas somente 04 dias, não sendo caso de redistribuição, nem de apreciação de medida urgente, de modo que continua prevento para análise da presente Reclamação, considerando, ainda, o risco de eventuais decisões conflitantes. Portando, esta Relatoria não é competente para processar e julgar a presente Reclamação. Em face do exposto, determino o retorno dos autos à secretaria da Segunda Turma Criminal, bem como à CODIS (Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância), com fulcro no art. 81, § 1o, do RITJDFT, para que seja observada a prevenção do e. Desembargador Jair Soares, promovendo a redistribuição dos autos, adotadas as providências de estilo. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator